Tribunal: TJMT
Processo: 1019938-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019938-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DELGADO LIMA JUNIOR - CPF: 085.536.464-59 (ADVOGADO), A. L. M. P. - CPF: 082.184.231-50 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIRLENE CORREIA MEDEIROS - CPF: 913.349.421-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL COSME DE AZEVEDO - CPF: 052.950.851-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO DE AUTISMO – TEA - CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – POSSIBILIDADE - LAUDO MÉDICO –

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MAIS PRÓXIMO DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA -
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO.

É abusiva a negativa de cobertura para tratamento de saúde fora da rede credenciada quando a mudança de clínica e de profissionais, imposta pelo plano de saúde, violar o direito do paciente à continuidade do tratamento.

A realização do tratamento mais próximo do domicílio da parte autora é essencial para a continuidade do tratamento de pessoas com TEA, vez que pode acarretar danos irreversíveis ao desenvolvimento da menor, logo, a decisão merece reforma, por estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019938-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: A. L. M. P., menor, neste ato representada por sua genitora, DIRLENE CORREIA MEDEIROS

AGRAVADOS: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL E UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
A. L. M. P
., menor, neste ato representada por sua genitora,
DIRLENE CORREIA MEDEIROS
, contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Rio Branco,
Dra. Luciana Sittinieri Leon
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela no 1000577-45.2025.8.11.0052, ajuizada em desfavor de
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na determinação para que as requeridas custeiem o tratamento em clínica especializada no município de residência da menor (Rio Branco MT), ainda que fora da rede credenciada, por meio de uma equipe multidisciplinar, conforme indicado pelo relatório médico acostado.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que necessita de terapias multidisciplinares para sua reabilitação, conforme indicação médica, pois atualmente, as terapias são realizadas em local distante 79,5 km de sua residência, o que demanda uma viagem com duração média de 1 hora e 10 minutos de ida, e o mesmo tempo para retorno.

Assevera que o risco da demora está simplesmente no fato de que a família chegou ao limite de sua capacidade financeira e psicológica, vez que enfrenta horas de descolamento, simplesmente porque o plano contratado não oferece uma clínica credenciada próxima da sua residência.

A par desses argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada para que as requeridas custeiem o tratamento em clínica especializada próxima a residência da menor, ainda que fora da rede credenciada, por meio de uma equipe multidisciplinar, conforme indicado pelo relatório médico acostado no município de Rio Branco MT no prazo de 48 (quarenta e oito horas) sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento da tutela antecipada, a contar da ciência da decisão; e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi
deferida
por esta Relatora, na data de 24 de junho de 2025 (Id.

295047374).

A Unimed Vale do Jauru Cooperativa de Trabalho Médico ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 300370351).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do douto Procurador de Justiça Dr. Ezequiel Borges de Campos, opinou pelo
provimento
do recurso, com a reforma da decisão de primeiro grau para determinar à operadora que custeie integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito, a ser realizado na cidade de Lambari D’Oeste/MT, em clínica indicada no pedido administrativo (id. 196534594), ainda que fora da rede credenciada, observando-se a carga horária e as especialidades indicadas (Id. 307716892).

A parte agravante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 294192891.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se a parte agravante preenche os requisitos do art. 300, do CPC, a fim de que as requeridas custeiem o tratamento em clínica especializada em local próximo a residência da menor (Rio Branco MT), ainda que fora da rede credenciada, por meio de uma equipe multidisciplinar, conforme indicado pelo relatório médico acostado.

Em análise dos autos, a magistrada proferiu a seguinte decisão agravada, na parte que interessa:

“
Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado por ANNA LUÍSA MEDEIROS PEREIRA, representada por sua genitora, no bojo de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face da UNIMED VALE DO JAURU e da UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL.

A parte autora requer, liminarmente, que as rés sejam compelidas a custear integralmente o tratamento multidisciplinar da menor em clínica particular situada no município de Rio Branco/MT, ainda que fora da rede credenciada, sob pena de multa diária, argumentando inexistência de prestadores conveniados na localidade e prejuízos decorrentes do deslocamento até a unidade disponibilizada.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato do essencial.

Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Apesar dos argumentos expendidos e dos documentos médicos acostados aos autos, não se verifica prova inequívoca de negativa de cobertura por parte das operadoras rés, tampouco da inexistência efetiva de prestadores habilitados na rede credenciada.

Os elementos trazidos aos autos demonstram, em verdade, que a própria autora optou por não iniciar o tratamento oferecido pelas requeridas, por considerar o deslocamento inconveniente ou inadequado.

Ademais, conforme se extrai do documento de ID 196534594, a infante realiza tratamento desde o ano de 2020, o que afasta a alegada urgência, especialmente porque a situação narrada persiste há anos sem alteração abrupta ou recente agravamento que justifique a concessão de medida antecipatória extrema. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara no sentido de que: "Descabe a determinação para fornecimento de acompanhamento terapêutico para atuação em ambiente escolar e domiciliar, pois impõe ônus excessivo à operadora e extrapola as coberturas assistenciais do contrato de assistência à saúde. Também deve ser reformada a decisão agravada quanto à determinação para que a operadora do plano de saúde disponibilize o tratamento da psicologia e psicomotricidade em clínica próxima à residência do autor, uma vez que não houve negativa em fornecer os referidos tratamentos, os quais somente não foram iniciados pelo autor por sua própria vontade, por supostamente não atender à sua comodidade.” (TJMT – N.U 1014161- 78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 31/07/2024, DJE 01/08/2024) Logo, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, não se justifica o deferimento da tutela de urgência, sob pena de indevida interferência judicial na gestão contratual do plano de saúde e violação aos limites convencionados entre as partes.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência”.

Para tanto, a parte agravante sustenta em suas razões necessita de terapias multidisciplinares para sua reabilitação, conforme indicação médica, pois atualmente, as terapias são realizadas em local distante 79,5 km de sua residência, o que demanda uma viagem com duração média de 1 hora e 10 minutos de ida, e o mesmo tempo para retorno.

Assevera que o risco da demora está simplesmente no fato de que a família chegou ao limite de sua capacidade financeira e psicológica, vez que enfrenta horas de descolamento, simplesmente porque o plano contratado não oferece uma clínica credenciada próxima da sua residência.

Diante dessa situação de onerosidade e dificuldade de acesso ao tratamento, a genitora da requerente apresentou um requerimento à requerida, em 30 de abril de 2025. O requerimento solicitava a transferência, acordo ou reembolso para que a infante pudesse realizar suas terapias na
Clínica Integralis – Centro de Desenvolvimento Infantil, localizada em Lambari D’Oeste – MT.

Pois bem. Ao que se observa dos autos, menor foi diagnosticada com Transtorno Especto Autista – TEA (Id. 196534593 – autos de origem), e estão fazendo tratamento com equipe multidisciplinar em clínica situada em local distante 79,5 km de sua residência, o que demanda uma viagem com duração média de 1 hora e 10 minutos de ida, e o mesmo tempo para retorno, por isso, requereu a transferência para a realização das terapias na
Clínica Integralis – Centro de Desenvolvimento Infantil, localizada em Lambari D’Oeste – MT, em que fica bem próximo da Cidade de Rio Branco/MT, contudo, o pedido foi indeferido sob o argumento de que a Clínica pleiteada consta fora da rede credenciada (Id. 196534596).

O deslocamento diário de 79,5 km (ida e volta), é incompatível com a condição de saúde do agravante, tornando a exigência inviável e prejudicial ao tratamento contínuo necessário.

A negativa de custeio do tratamento no domicílio ou em suas proximidades, diante da inviabilidade do deslocamento, configura verdadeira recusa de cobertura, contrariando os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da função social do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso reconhecem a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos multidisciplinares para pessoas com TEA, inclusive fora da rede credenciada, quando inexistente alternativa viável.

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por D. S. R., menor impúbere representado por sua genitora, Simone Rodrigues Soares, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. a custear tratamento multidisciplinar contínuo e intensivo em clínica especializada localizada no Município de Alto Garças/MT, onde reside o agravante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), TDAH (CID F90.0) e TAG (CID F41.1). A decisão impugnada limitou-se a reconhecer a obrigatoriedade da operadora em oferecer transporte para atendimento em Rondonópolis/MT, cidade distante 130 km, por ser integrante da área de abrangência do plano. A parte agravante sustentou, em síntese, a inviabilidade do deslocamento diário em razão do comprometimento cognitivo severo do menor, com quadros de auto e heteroagressão, requerendo o custeio do tratamento no domicílio, ainda que fora da rede credenciada. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se é possível compelir plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada, diante da inexistência de prestadores habilitados no município de residência do beneficiário; (ii) estabelecer se o deslocamento diário de longa distância, incompatível com o quadro clínico do paciente, pode ser equiparado à negativa de cobertura contratual. III. Razões de decidir 3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 608 do STJ, o que impõe a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, especialmente por se tratar de contrato de adesão. 4. Crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista têm direito a atendimento multiprofissional contínuo e intensivo, conforme previsto na Lei n. 12.764/2012, no Estatuto da Criança e do Adolescente e em resoluções da ANS, notadamente as Resoluções Normativas n. 539/2022 e 541/2022. 5. A Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS impõe à operadora o dever de custear transporte para atendimento em municípios da região de saúde, mas o art. 8o da norma exige compatibilidade do transporte com a condição de saúde do beneficiário. 6. O deslocamento diário de 270 km (ida e volta), em razão da distância entre Alto Garças/MT e Rondonópolis/MT, é incompatível com a condição de saúde do agravante, tornando a exigência inviável e prejudicial ao tratamento contínuo necessário. 7. A negativa de custeio do tratamento no domicílio, diante da inviabilidade do deslocamento, configura verdadeira recusa de cobertura, contrariando os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da função social do contrato. 8. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso reconhecem a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos multidisciplinares para pessoas com TEA, inclusive fora da rede credenciada, quando inexistente alternativa viável. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada quando demonstrada a inexistência de prestador habilitado no município de residência do beneficiário. 2. A exigência de deslocamento diário incompatível com o quadro clínico do paciente com TEA configura, na prática, negativa de cobertura. 3. A interpretação das obrigações contratuais dos planos de saúde deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da proteção integral da criança. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, III, e 227; CDC, arts. 3o, §2o, 4o, 6o, 47 e 51, IV; ECA, arts. 4o e 7o; Lei n. 12.764/2012, arts. 1o, §2o, 2o, III, e 3o, III, “b”; Resolução Normativa ANS n. 566/2022, arts. 4o e 8o; Resolução Normativa ANS n. 539/2022; Resolução Normativa ANS n. 541/2022; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1917411/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; TJMT, RAI 1001091- 91.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024, DJe 06.05.2024."
(N.U 1001024-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO ESPECÍFICO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – MÉTODO ABA – AUTORIZAÇÃO APENAS PARA TRATAMENTO EM CLÍNICA QUE NÃO ATENDE TODOS OS TRATAMENTOS NECESSÁRIOS E AINDA SITUADA EM OUTRO MUNICÍPIO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O PLANO DE SAÚDE FORNEÇA OS TRATAMENTOS SOLICITADOS NO LAUDO MÉDICO E NA MESMA CIDADE DE DOMICÍLIO DO AUTOR - PROBABILIDADE DO DIREITO
– PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência. In casu, a parte autora foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, sendo que os métodos de tratamento convencionais não apresentam resultado satisfatório, razão pela qual foi indicado o tratamento pelo método ABA, para que haja melhora na evolução do quadro clínico, contudo a agravante deu como opção de atendimento apenas uma clínica que não atende todos os tratamentos necessários e que se localiza em outro município. Nesse passo, nítido o risco de danos à saúde do requerente, diante de seu quadro clínico e da dificuldade do tratamento em outra cidade, levando em consideração a distância enfrentada por ele e sua genitora, de modo que a tutela de urgência concedida para a realização do tratamento em clínica situada na mesma cidade de domicílio do autor é medida que se impõe. Recurso desprovido.”
(N.U 1013595-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, com a reforma da decisão de primeiro grau para determinar à operadora que custeie integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito, a ser realizado na cidade de Lambari D’Oeste/MT, em clínica indicada no pedido administrativo (id. 196534594), ainda que fora da rede credenciada, observando-se a carga horária e as especialidades indicadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025